Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0706472-09.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVANTE: WENDERSON CLAUDIO SANTOS MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de execução de pena interposto por WENDERSON CLAUDIO SANTOS MORAIS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 15063658, p. 22/23) que indeferiu o pleito formulado pelo agravante no sentido de aderir à nova proposta de emprego apresentada nos autos, na função de vendedor de uma distribuidora de bebidas (mov. 107.1 da execução). Intimada a Defesa a se manifestar sobre eventual duplicidade de recursos (id 15707482), esta pugnou pela extinção do feito, em razão da litispendência (id 15970823). É o relato do necessário. DECIDO. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifiquei que o presente recurso foi distribuído a esta Relatoria na data de 06/04/2020 (id 15453176, p. 1), sendo que seu objeto é a exata reprodução do AgExPe no 0705134-97.2020.8.07.0000, distribuído a este Relator em 16/03/2020, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, do que concluo que o recurso contra a mesma decisão agravada, na realidade, foi interposto em duplicidade. Desse modo, demonstrado o caso de repetição de processo já em curso, verifica-se a ocorrência de litispendência entre os feitos, a teor do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo ser o presente recurso extinto, em razão de sua distribuição posterior, conforme interpretação do art. 75 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 89 do Regimento Interno do TJDFT, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, assim estabelece em seu inciso III: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [grifamos] Com tais fundamentos, sendo o presente agravo de execução penal manifestamente inadmissível em razão da litispendência, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito julgado e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator